Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-83.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo do autor – 1. Autor que pleiteia a restituição em dobro das quantias descontadas de seu benefício previdenciário. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto – 2. Decadência não consumada. Prazo decadencial previsto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo do autor – 1. Autor que pleiteia a restituição em dobro das quantias descontadas de seu benefício previdenciário. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto – 2. Decadência não consumada. Prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor se aplica ao direito do consumidor de reclamar perante o fornecedor de serviços em razão de vícios aparentes ou de fácil constatação, hipótese diversa da retratada nos autos, em que a pretensão indenizatória decorre de fraude na contratação de cartão de crédito – 3. Dano moral caracterizado. Indenização fixada no valor de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais) que não comporta majoração, porquanto atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001314-83.2019.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante
ANTÔNIO GONÇALVES GIMENES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, não conheceram de parte do apelo, e na parte conhecida, negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-83.2019.8.26.0426 -Voto no 9265
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001314-83.2019.8.26.0426
Apelante: Antonio Gonçalves Gimenes (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Daycoval S.A.
Comarca: Patrocínio Paulista Vara Única
Juiz de 1a Instância: Fernando da Fonseca Gajadoni
Voto no 9265
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos materiais e
morais
Sentença de procedência
Inconformismo do
autor
1. Autor que pleiteia a restituição em dobro das
quantias descontadas de seu benefício previdenciário.
Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido
neste ponto
2. Decadência não consumada. Prazo
decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do
Consumidor se aplica ao direito do consumidor de reclamar
perante o fornecedor de serviços em razão de vícios
aparentes ou de fácil constatação, hipótese diversa da
retratada nos autos, em que a pretensão indenizatória
decorre de fraude na contratação de cartão de crédito 3.
Dano moral caracterizado. Indenização fixada no valor de
R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais) que
não comporta majoração, porquanto atende aos princípios
de razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida
Recurso não provido, na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 282/288, cujo relatório se adota, que,
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial para declarar a inexistência do débito relativo ao
contrato de cartão de crédito consignado no 52-0388054-19, proposta no
388054, determinando que os valores descontados sejam devolvidos,
com correção monetária (tabela prática) desde o desembolso e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; condenar o
réu a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de cinco salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-83.2019.8.26.0426 -Voto no 9265
3
mínimos nacionais vigentes, e que equivalem a R$ 5.225,00 (cinco mil
duzentos e vinte e cinco reais), com correção pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o arbitramento, e juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação. Por força da mínima sucumbência do
autor, o réu foi condenado ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
O autor apela a fls. 304/316. Alega que nunca
negou que o dinheiro tenha sido depositado em sua conta, e que referido
valor sempre esteve disponível para ser devolvido ao banco, razão pela
qual merece reforma a sentença em relação à indenização por danos
morais, que devem ser majorados, bem como a restituição dos valores
deve se dar em dobro em razão da evidente má-fé do apelado; que ao
realizar o depósito dos valores em sua conta, o apelado demonstra que
não foi vítima de terceiros fraudadores, mas que agiu em evidente má-fé,
razão pela qual a restituição dos valores deve se dar em dobro. Pleiteia,
assim, a reforma da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento do preparo, pois o apelante é beneficiário da justiça gratuita.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 321/342), o
apelado alegou, em preliminar, a decadência do direito do autor, nos
termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito,
requer seja negado provimento ao apelo.
Em seguida, os autos foram encaminhados a
este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-83.2019.8.26.0426 -Voto no 9265
4
O autor peticionou manifestando não se opor a
eventual julgamento virtual (fls. 347).
É o relatório.
Nas razões recursais, o apelante requer seja
restituída em dobro as quantias indevidamente descontadas de seu
benefício previdenciário pela instituição financeira ré.
No entanto, constata-se que, efetivamente, o
apelante inovou em sede recursal ao invocar pedido não mencionado na
petição inicial, motivo pelo qual tal pedido não poderá ser conhecido em
grau de recurso.
Portanto, não se pode conhecer de parte do
recurso de apelação, no tocante ao pedido de restituição em dobro das
quantias descontadas pelo banco réu desde maio/2019, ante a flagrante
violação aos princípios da estabilização objetiva da demanda e da
congruência.
Ainda preliminarmente, a prejudicial de mérito
não merece acolhida. Isso porque o prazo decadencial previsto no artigo
26 do Código de Defesa do Consumidor se aplica ao direito do
consumidor se insurgir contra vícios aparentes ou de fácil constatação
em produtos e serviços perante o fornecedor de serviços, o que, a toda
evidência, não ocorre no caso dos autos.
A hipótese retratada nestes autos diz respeito à
pretensão indenizatória do autor, ora apelante, decorrente de fraude na
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável,
em razão do que se aplica, na verdade, o prazo prescricional quinquenal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-83.2019.8.26.0426 -Voto no 9265
5
a que alude o artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.
Por fim, consigna-se que a contratação
fraudulenta ocorreu em maio/2019, ao passo que a ação em apreço fora
ajuizada em outubro de 2019, não se consumando, portanto, o prazo
prescricional aplicável à espécie.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“(...) DECADÊNCIA - O prazo decadencial do art. 26 do CDC se
refere ao direito do consumidor se insurgir perante o fornecedor
em razão de vícios aparentes ou de fácil constatação nos produtos
e serviços, hipótese diversa dos autos que se refere à pretensão
indenizatória decorrente de fraude na realização de operações
financeiras - Preliminar de mérito rejeitada. (...)” (TJSP, Apel. No
1000278-13.2018.8.26.0435, Rel. Des. Mendes Pereira, 15a
Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2019)
No mérito propriamente dito, o recurso não
merece prosperar.
A questão controvertida submetida à análise
desta d. Turma Julgadora consiste em verificar a adequação do valor da
indenização por danos morais fixada pelo MM. Juízo “a quo”, em razão
dos fatos descritos na petição inicial.
Trata-se de ação de declaratória de inexistência
de débito cumulada indenização por danos materiais e morais, na qual o
autor alega ser beneficiário do INSS, e que recebe pensão mensal no
valor de R$ 1.272,72 (mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois
centavos), e, conforme histórico de créditos, notou a existência de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-83.2019.8.26.0426 -Voto no 9265
6
débito relativo a empréstimo sobre RMC, contrato no 52-0388054/19,
em seu benefício, que não contratou, razão pela qual pleiteia a anulação
do contrato de empréstimo consignado, indenização por dano material
no valor correspondente ao que foi descontado, bem como reparação por
dano moral em valor não inferior a 20.000,00 (vinte mil reais).
Com efeito, sobreveio sentença de procedência
dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que não tendo o
autor assinado o contrato, não há relação jurídica entre as partes, de
modo que além de ser declarada a inexistência do negócio jurídico, os
descontos no benefício previdenciário devem cessar de imediato, com a
necessária devolução dos valores descontados indevidamente.
Como cediço, aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o disposto na Súmula
n. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Por conseguinte, a
responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos causados
ao consumidor, decorrente de sua prestação de serviço possui natureza
objetiva e, portanto, prescindível a análise do elemento culpa.
Além disso, o entendimento da Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp.
1.199.782-PR, relatado pelo Min. Luís Felipe Salomão e submetido ao
rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973):
“Para efeitos do art. 543 C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-83.2019.8.26.0426 -Voto no 9265
7
conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno”.
E, ainda, da Súmula n. 479, do C. Superior
Tribunal
de
Justiça:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
No caso, restou incontroverso nos autos que os
descontos realizados no benefício previdenciário do autor decorreram de
contratação que não foi firmada por ele, conforme laudo de perícia
grafotécnica realizada a fls. 237/244, e, portanto, se revelam indevidos
os descontos realizados em seu benefício previdenciário, haja vista tratar-
se de verba indevidamente descontada, e que tinha inegável caráter
alimentar, isso sem contar os percalços vividos pelo autor para resolver o
problema, notadamente para reaver seu dinheiro, acarretando transtornos
psicológicos que ultrapassam ao mero aborrecimento cotidiano,
restando, assim, caracterizado o dano moral in re ipsa.
Conforme
entendimento
do
E.
Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em
valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de
reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as
peculiaridades subjetivas do feito” (STJ, AgRg. no AgRg. no
AREsp. no 416.491/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-83.2019.8.26.0426 -Voto no 9265
8
Carlos Ferreira, j. 26/04/2016).
Considerando, assim, os parâmetros citados, as
circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas
consequências, mantenho o valor da indenização por danos morais no
montante de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), pois
tal quantia se mostra adequada à situação econômica das partes e atende
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda considerando o
fato de que não se mostrou minimamente comprovado o fato de que
algum parente próximo do autor teria perpetrado a fraude discutida
nestes autos.
Por tudo, deve ser mantida a r. sentença, não
tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Por fim, noto que não é o caso de majorar
honorários advocatícios em Segundo Grau, vez que estes não foram
fixados em Primeiro Grau em favor dos patronos do banco apelado. Em
sede recursal, os honorários podem ser majorados apenas quando já
fixados, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a
preliminar, não conheço de parte do apelo e, na parte conhecida, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora